Tribunal: TJDFT
Processo: 0717822-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717822-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FIDELITY PRODUCOES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME, ROSSANA KARLA SOUSA OLIVEIRA, CRISTIANO RICARDO VAZ DE MELO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília. Decido na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. Em decisão monocrática (ID 54236940), foi indeferida a gratuidade de justiça pleiteada pelos apelantes e determinado o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Transcorrido o prazo, os recorrentes não comprovaram o recolhimento do preparo dentro do prazo fixado. Assim, o recurso é deserto. Desse modo, não conheço do da apelação. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi